Tribunal: STF
Processo: ARE 1388541
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO POR AMERICAN AIRLINES INC PROVIDO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 1.008 DO CPC. PERDA DO OBJETO DO APELO EXTREMO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Interposto recurso extraordinário somente por American Airlines, Inc., única parte sucumbente na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte ora agravante, à luz do art. 485, VI, do CPC.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.